Tribunal: STF
Processo: MS 20717
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-09
Data de publicação: 1988-11-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA REQUERIDO CONTRA A MESA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS POR MEMBROS DESSA CASA DO CONGRESSO, EM CAUSA PROPRIA.
ATO QUE COMPATIBILIZOU O FUNCIONAMENTO DAQUELA CASA COM O DA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.
PRELIMINARES APRECIADAS: AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATORIA, A
TEOR DO ARTIGO 34, II, LETRA D DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69,
SOB CUJA EGIDE FOI IMPETRADO O WRIT, CONTROVERSIA SOBRE DIREITO EM
TESE.
POSTERIOR ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA ASSEMBLÉIA NACIONAL
CONSTITUINTE. EXAURIMENTO DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PREJUDICADO.